Tribunal: TJDFT
Processo: 0718430-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0718430-55.2021.8.07.0000 RECORRENTES: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RECORRIDOS: LUIZ DE JESUS TELLES, SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 31541230, admitiu o apelo extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL e pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO DF - IPREV. O STF, em decisão proferida pelo Ministro Relator (ID 33664116 – p. 4/5), determinou a devolução dos autos para que permaneçam sobrestados aguardando o pronunciamento de mérito no RE 1.317.982 (Tema 1.170), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Restituídos os autos a este Tribunal de origem, entendeu-se que o caso concreto diverge, salvo melhor juízo, do tema acima mencionado, motivo pelo qual o feito foi novamente remetido à Corte Suprema, que manteve a primeira orientação de aplicação do rito dos repetitivos. Assim, em estrita observância à determinação do STF (ID 35184548 – p. 18/22), remetam-se os autos à COREC, para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário até o julgamento do RE 1.317.982 (Tema 1.170). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014